Tribunal: TJES
Processo: 0002857-98.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002857-98.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002857-98.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. CRITÉRIO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA (FRAÇÃO MÍNIMA). ITER CRIMINIS QUASE EXAURIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a Sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o Apelante TAYLON CIRILO MOREIRA pela prática de duplo homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA). A pena definitiva foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime fechado. O Apelante requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão condenatória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos em razão de suposta contradição probatória e fundamentação em elementos exclusivamente inquisitoriais; e (ii) saber se a dosimetria da pena está devidamente fundamentada, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à aplicação da fração mínima (1/3) de diminuição da pena pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade do julgamento. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova, uma vez que acolheu uma das teses apresentadas, devidamente amparada por elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e corroborados em Juízo (depoimento de testemunha não vítima e declaração do próprio réu sobre a desavença com o irmão das vítimas), em observância ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

4. A dosimetria da pena é idônea. A pena-base foi majorada de forma proporcional, mediante fundamentação concreta e com base em vetores judiciais negativamente valorados com apoio em elementos concretos, como a culpabilidade grave, os maus antecedentes (múltiplas condenações definitivas) e a conduta social/personalidade voltada ao crime (evasão do sistema prisional e resposta a outros processos criminais).

5. Correta a aplicação da fração mínima de redução da tentativa (1/3). O
quantum
de diminuição pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido. No caso, o Apelante, como piloto da moto, participou da execução de todos os atos, com o acionamento do gatilho e disparo do projétil na direção das vítimas, demonstrando que o crime se aproximou da consumação, o que justifica a aplicação da redução mínima.

IV. Dispositivo e tese

6. RECURSO DESPROVIDO. Mantida a Sentença integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TAYLON CIRILO MOREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por duas vezes), e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa no id. 15743697, pleiteia seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Por fim, requer a redução da pena-base especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, por se tratar de fundamentos genéricos já inerentes à descrição típica da conduta.

Contrarrazões recursais no id. 15743700, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial no id. 16763156 por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002857-98.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Emerge do procedimento investigatório incluso, que serve de base à presente, que no dia 13 de setembro de 2014, por volta das 21h30min, no bairro Itapebussu, nesta cidade, o denunciado acima qualificado, conduzindo uma motocicleta com seu irmão adolescente Adley Cirilo Moreira na garupa, passou em frente à casa das vítimas Ana Paula Vieira dos Santos e Carolina Vieira dos Santos, e ao avistá-las na calçada conversando, disse: "olha ali".

Segundo consta dos autos, a intenção de ambos era ceifar a vida das vítimas, e por isso o denunciado manobrou a motocicleta e retornou onde as mesmas estavam, ocasião em que Adley sacou de uma arma e acionou o gatilho diversas vezes, mas somente um tiro foi disparado em direção a elas, tendo os outros mascados, oportunidade em que as vítimas se refugiaram no interior da residência.

Infere-se dos autos que o denunciado e seu irmão haviam brigado com Fernando Vieira dos Santos, conhecido por "Dego", irmão das vítimas, e como represália, tentaram matá-las, só não conseguindo, por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a maioria dos disparos falharam e aquele propelido, por sorte, não atingiu as vítimas, permitindo que as mesmas corressem do local para o interior da residência, onde se abrigaram.

Revelam os autos que logo após o crime o denunciado e seu irmão fugiram para a cidade de Linhares, e quando foram ouvidos por Carta Precatória, o denunciado encontrava-se recolhido na penitenciaria daquela cidade e o adolescente internando na unidade socioeducativa, demonstrando com isso que são pessoas voltadas à prática de crimes e atos infracionais.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 03/05 e declarações constantes dos autos.

[...]

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TAYLON CIRILO MOREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por duas vezes), e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa no id. 15743697, pleiteia seja anulado o julgamento e consequentemente cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Por fim, requer a redução da pena-base especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, por se tratar de fundamentos genéricos já inerentes à descrição típica da conduta.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Da Inocorrência de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Nulidade do Julgamento)

A Defesa sustenta a tese de que a decisão condenatória é nula por manifesta contrariedade à prova, argumentando que as vítimas, em Juízo, alteraram suas versões e que a condenação se apoiou em provas meramente inquisitoriais e indiretas.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo, devendo ser refutada, em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Conforme a jurisprudência consolidada, a cassação de uma decisão do Tribunal do Júri só é permitida quando o veredicto se mostrar completamente destoante e arbitrário em relação ao acervo probatório.

Havendo lastro probatório mínimo, ainda que haja divergência, a escolha dos jurados por uma das teses apresentadas não configura nulidade, pois no Júri vigora a íntima convicção.

No caso dos autos, a tese acolhida pelos jurados (condenação) está em consonância com elementos probatórios colhidos durante a persecução penal, o que afasta a arbitrariedade.

Provas em Fase Inquisitorial:

A vítima Ana Paula Vieira dos Santos, na fase policial, declarou ter visto os autores, identificando TAYLON como o piloto da moto e seu irmão ADLER como o atirador. Afirmou que a arma foi apontada na direção delas e que a intenção era matá-las por briga com seu irmão Fernando.

A vítima Carolina Vieira dos Santos (irmã de Ana Paula) confirmou na delegacia que sua irmã havia reconhecido TAYLON e ADLER.

A testemunha Genário Gomes Barbosa (vizinho) confirmou que as vítimas lhe contaram que os autores foram TAYLON e ADLER.

Provas e Contradições em Juízo:

Em Juízo, as vítimas Ana Paula e Carolina recuaram da autoria direta, alegando que a identificação se deu por intermédio de um terceiro ("rapaz de bicicleta") e que não tinham certeza da autoria.

Apesar do recuo, a vítima Ana Paula manteve o relato de que houve disparo de arma de fogo e a vítima Carolina afirmou que o disparo foi "na nossa direção" (embora tenha corrigido posteriormente).

A testemunha Genário Gomes Barbosa (vizinho), ouvido em Juízo, ratificou o depoimento policial, confirmando que as vítimas lhe disseram que Taylon e Adler foram os autores da tentativa de homicídio.

O próprio Apelante, TAYLON CIRILO MOREIRA, na fase policial (fl. 55), declarou não ter bom relacionamento com o irmão das vítimas, Fernando, o que confere verossimilhança à motivação do crime (briga/rixa) aventada pela Acusação.

A tese defensiva de que as vítimas recuaram da autoria em Juízo, alegando medo de represálias ou fragilidade da memória, não desnatura a validade do conjunto probatório.

O Conselho de Sentença, soberano em sua íntima convicção, optou por acolher a tese da Acusação, que se encontra respaldada pelos depoimentos policiais, pelo depoimento em Juízo do vizinho (Genário), e pela confissão policial do réu de não ter bom relacionamento com o irmão das vítimas.

Quanto à alegação de condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, esta não prospera, pois as provas do inquérito foram corroboradas em Juízo pela oitiva da testemunha Genário e pela declaração do próprio réu de que tinha desavença com o irmão das vítimas.

A jurisprudência do STJ admite o uso de elementos inquisitoriais, desde que sirvam de suporte e reforço a provas judicializadas.

Não há, portanto, nulidade a ser sanada.

Da Dosimetria da Pena (Redimensionamento)

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela redução da pena-base, alegando exacerbação e valoração genérica das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), e pela aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

a) Da Pena-Base (Primeira Fase)

O magistrado fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão para cada tentativa de homicídio, 7 anos acima do mínimo legal (12 anos).

Foram consideradas desfavoráveis 5 (cinco) circunstâncias judiciais para cada crime de homicídio tentado: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime.

O aumento de 7 anos não se mostra desproporcional ou arbitrário, uma vez que a dosimetria da pena está inserida no juízo de discricionariedade motivada do julgador, não se atrelando a um critério matemático rígido.

Ademais, a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
se mostra idônea e concreta.

Diante da fundamentação concreta e da negativação de 5 (cinco) vetores judiciais, o
quantum
de aumento (7 anos) se mostra razoável e proporcional ao maior grau de reprovação do crime e do agente.

b) Da Tentativa (Terceira Fase)

O Juízo aplicou a fração de redução de 1/3 (um terço), resultando na pena final de 14 (quatorze) anos de reclusão para cada tentativa.

A Defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3, sob a tese de que o
iter criminis
foi interrompido em fase incipiente, sem lesões às vítimas.

Ocorre que a fração de diminuição pela tentativa deve ser determinada em função do
iter criminis
percorrido.

O magistrado justificou o patamar de 1/3 por considerar que o acusado praticou todos os atos executórios, chegando próximo da consumação do homicídio.

A decisão detalha que o Apelante levou o atirador de moto, acompanhou o disparo e fugiu, tendo o gatilho sido acionado várias vezes e um projétil sido deflagrado, demonstrando que a intenção era efetuar mais disparos.

Sendo o
iter criminis
praticamente exaurido, a fração de 1/3 (redução mínima) é a mais adequada, devendo ser mantida.

c) Do Concurso Formal de Crimes

O Juízo reconheceu o concurso formal de crimes entre os dois homicídios tentados e a corrupção de menor, aplicando a regra da exasperação da pena do crime mais grave (homicídio tentado - 14 anos), acrescida de 5 (cinco) anos de reclusão, fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão.

A pena de corrupção de menor foi fixada em 3 (três) anos de reclusão.

O aumento aplicado (5 anos) se mostra compatível com o concurso formal de 3 (três) crimes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Criminal, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou TAYLON CIRILO MOREIRA nas sanções dos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes), e 244-B da Lei nº 8.069/90, fixando sua pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.